Tribunal: TJMT
Processo: 1019188-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019188-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), IGOR YEGROS FERREIRA 49725572149 - CNPJ: 25.681.963/0001-29 (AGRAVANTE), IGOR YEGROS FERREIRA - CPF: 497.255.721-49 (AGRAVANTE), SOCIEDADE LATINO AMERICANA DE COACHING CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.943.643/0001-80 (AGRAVADO), FAUAZ NAJJAR - CPF: 119.007.668-33 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA GIANGIULIO E SILVA - CPF: 347.409.588-99 (ADVOGADO), HELOISA MARIA MANARINI LISERRE NAJJAR - CPF: 220.818.468-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE - ARTS. 42, 44 e 63, DO CPC - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da leitura do Contrato de Licenciamento e Business Partner, juntado no ID 44682839 - origem, verifica-se que as partes, na Cláusula 37ª, elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP, local de assinatura do pacto, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato.

Em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual.

Em situações análogas, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o foro de eleição apenas pode ser afastado quando configurada dificuldade para o exercício da ampla defesa ou abusividade da estipulação contratual, o que não restou comprovado no presente caso (STJ, CC nº 174389/SP (2020/0215674-4), Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicação: 17/12/2020).

Ainda segundo entendimento da Corte Superior, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do contratante, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário, fato não comprovado no caso em comento.

Portanto, não existe desacerto na decisão que declinar para o foro de eleição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por IGOR YEGROS FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Restituição dos Valores Pagos com Indenização por Danos Morais nº 1039886-53.2018.8.11.0041, promovida em desfavor de SOCIEDADE LATINO AMERICANA DE COACHING CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI, que acolheu a exceção de incompetência territorial suscitada pelas Requeridas e declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa, e determinou a remessa do feito para a Comarca de São Paulo/SP.

Em suas razões, alega o agravante que a Cláusula 37ª do contrato, elegendo o foro da Comarca de São Paulo para dirimir as questões, demonstra-se excessivamente abusiva, pois fora imposta em contrato de adesão e dificulta demasiadamente o acesso ao Poder Judiciário pelo ora Recorrente, sendo nula de pleno direito (art. 63, § 3º, do CPC), e que o fato do processo originário tramitar perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, não prejudica ou cerceia o direito de defesa da Agravada.

Assevera que a Agravada é empresa de grande porte, com vasta estrutura operacional e conta com capital social de R$ 100.000,00, enquanto que a empresa Agravante encontra-se baixada junto à Receita Federal e o Agravante atua como autônomo/prestador de serviços administrativos, sendo nítida a hipossuficiência do mesmo.

Aduz que ante a característica do contrato de adesão, possível a propositura de demandas que discutem o contrato no foro do local em que reside o requerente.

Assim, pede pela concessão de liminar para que seja determinada a imediata suspensão da decisão recorrida até o julgamento de do presente recurso e, no mérito, requer seja provido o agravo, para tornar definitivos os efeitos da tutela recursal antecipada, e reformar a decisão ora agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação proposta pelo Agravante.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 144931194).

Contraminuta da parte agravada (ID 147645159).

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público no feito (ID 148267655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por IGOR YEGROS FERREIRA – MEI e IGOR YEGROS FERREIRA, em desfavor de SOCIEDADE LATINO AMERICANA DE COACHING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, na qual se pleiteia a devolução dos valores retidos indevidamente pela Demandada.

Alega a parte autora que abriu a empresa na condição de consumidor visando adquirir produto comercializado pela Ré, denominado Curso de Leader Coach, "PLCC — Professional Leader Coach Certification", um "Curso" ou "Licenciamento", pela qual a Requerente teria o direito de ministrar/comercializar os cursos oferecidos pela Requerida.

Afirma que após extensa negociação as partes firmaram o Instrumento Particular de Contrato de Licenciamento e Business Partner celebrado em 19/08/2016, no qual ficou estabelecido que a Requerente pagaria à Ré o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pela licença de 24 meses, mas que devido a dificuldade de comercializar o produto licenciado pela Requerida, a Autora, no dia 10/04/2017, solicitou a rescisão do contrato, antes do vencimento da última parcela agendada para o dia 20/04/2017, bem como a restituição dos valores já pagos por ele (R$ 69.000,00).

Destarte, no dia 18/04/2017, o Sr. Rafael Silva, gerente financeiro da Ré, respondeu o pedido de rescisão efetuado no dia 10/04/2017, informando que o valor a ser restituído seria de R$ 66.100,00, com pagamentos semanais de R$ 11.000,00, iniciando-se em 02/05/2017 e encerrando em 06/06/2017, proposta aceita pelo sócio proprietário da Autora, pois, de boa-fé acreditava na parte requerida, e assim teve a questão por resolvida.

Porém, a parte Requerida não realizou o pagamento agendado pelo seu gerente financeiro, e a Autora, no dia 29/06/2017, encaminhou notificação extrajudicial à Demandada constituindo-a em mora, bem como requerendo a restituição do valor de R$ 66.100,00, bem como a devolução do cheque nº. 92 de titularidade do Sr. Igor Yegros, que se encontra em posse da Ré, contudo, não obteve resposta.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a restituição imediata da quantia paga (R$ 66.100,00), conforme e-mail do dia 18/04/2017 do gerente financeiro Rafael, valor a ser atualizado com de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do efetivo desembolso, e ainda indenização pelos danos morais suportados, e em sede de antecipação de tutela a devolução do cheque no nº 92, datado para o dia 20/04/2017.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido e determinada a citação da parte Requerida.

Citada, a Ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, Exceção de Incompetência do Foro por Eleição e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação.

O Magistrado a quo determinou a intimação das partes para especificarem quais provas ainda pretendem produzir e indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito.

A Requerida opôs Embargos de Declaração alegando omissão na decisão, vez que o Juízo de piso nada falou sobre a questão da competência territorial arguida em contestação.

Ao analisar os Aclaratórios, o Magistrado singular acolheu a exceção de incompetência territorial suscitada pelas Requeridas e declarou a incompetência do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a presente ação, determinando a redistribuição da mesma a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja mantida a competência da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, obviamente, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

Da leitura do Contrato de Licenciamento e Business Partner, juntado no ID 44682839 - origem, verifica-se que as partes, na Cláusula 37ª, elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP, local de assinatura do pacto, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato:

“Cláusula 37ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, as Partes elegem o Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.”

Estabelece o Código de Processo Civil que as partes contratuais podem eleger foro para resolução de futuros conflitos, sendo certo que sua abusividade pode ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, quando em benefício do réu.

Do mesmo modo, entende-se que o magistrado deve observar a cláusula de eleição de foro, sempre que a mesma não se mostrar abusiva:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”

Assim, em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual.

Em situações análogas, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o foro de eleição apenas pode ser afastado quando configurada dificuldade para o exercício da ampla defesa ou abusividade da estipulação contratual, o que não restou comprovado no presente caso (STJ, CC nº 174389/SP (2020/0215674-4), Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicação: 17/12/2020).

Ainda segundo entendimento da Corte Superior, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do contratante, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário, fato não comprovado no caso em comento.

Aliás, a jurisprudência se sedimentou no sentido de que apenas com a comprovação de que haverá prejuízo ao litigante é que levará à modificação da competência acordada:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8.

Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente.” (STJ, REsp 1675012/SP (2017/0076861-1), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 08/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA PELA REFORMA DA DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO CDC E declarou incompetência do foro para julgar a questão DEVENDO SER OBSERVADA A CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO ACORDADO EM CONTRATO – POSSIBILIDADE DE REFORMA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – PARTE QUE DEMONSTROU SITUAÇÃO HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL – SOFTWARE UTILIZADO COMO ferramenta administrativa de uso interno da empresa – FOMENTO NÃO OBSERVADO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO FORO DE PINHAIS – ACOLHIMENTO - OPÇÃO PELO FORO QUE MELHOR ATENDE AO EQUILÍBRIO DAS PARTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0051537-82.2021.8.16.0000, Relator: Ruy Alves Henriques Filho, 11ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/01/2022)

Portanto, não existe desacerto na decisão que declinar para o foro de eleição.

Posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023